Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINARES DE MÉRITO. REJEITADAS. CONTRATO PRELIMINAR VERBAL. NULIDADE DECLARADA EM OUTROS AUTOS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PROMESSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se forem conexas duas causas, mas uma delas já tiver sido sentenciada, não haverá reunião de processos para julgamento conjunto, consoante §1o do art. 55 do CPC. 1.1. No presente caso, o motivo pelo qual não houve reunião das demandas já foi fartamente explicitado em acórdão proferido nos outros autos, não havendo razão para o Autor rediscutir tal questão.
2. Não padece a sentença do vício de falta de fundamentação, uma vez que não houve mera transcrição de acórdão proferido em outros autos, mas sim explicitação da conclusão lançada pelo magistrado na sentença, que não podia ser destoante do que fora decidido na ação que guarda relação de prejudicialidade com o presente feito.
3. A análise sobre a validade ou não do negócio jurídico preliminar verbal já foi objeto de outros autos, o qual já teve julgamento em primeira e segunda instância, não sendo possível que, por meio do presente recurso de apelação, seja reformado o acórdão proferido em ação declaratória de nulidade ajuizada pelo ora Réu. 3.1. No acórdão proferido em processo que tem relação de prejudicialidade com o presente, foi declarado nulo o contrato verbal preliminar em razão de ser o objeto materialmente indeterminável, haja vista a ineficácia de disposição pelos co-herdeiros de qualquer bem do acervo antes de ultimada a partilha ou sem autorização judicial, uma vez que a herança é considerada uma universalidade indivisível.
4. Não há amparo legal para a pretensão do Autor de que, neste processo, seja novamente analisada a validade do negócio jurídico verbal, que já foi objeto de processo distinto. 4.1. Por conseguinte, não há embasamento para compelir o Réu a efetivar a escritura pública relativa ao bem transacionado, pois, para a procedência deste pedido autoral, seria imprescindível o prévio reconhecimento de validade do pacto preliminar verbal efetuado entre as partes. 4.2. Desse modo, se o Autor tentou dispor de um bem singularmente considerado que ainda era indisponível, torna-se inviável pretender obrigar o Réu a formalizar a escritura.
5. Não deve ser conhecido documento novo juntado em inobservância ao art. 435 do CPC.
6. O §8o do art. 85 do CPC somente é aplicável às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 6.1. No presente caso, o valor econômico não é inestimável, tampouco irrisório, pois, ao se reconhecer que o Réu não está obrigado a cumprir um contrato declarado nulo, ele deixou de se submeter a uma condenação de R$ 8.128.511,69, bem como deixou de ser compelido a uma obrigação de fazer. 6.2. O valor da causa também não é muito baixo. 6.3. O caso em tela atrai a aplicação da norma geral estabelecida no §2o do art. 85 do CPC, o qual já delimita a base de cálculo e o percentual mínimo, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a solução da causa. 6.4. Não cabe ao magistrado, sob a justificativa de ter sido simples o trabalho do advogado, deixar de aplicar a norma estabelecida de forma cogente e que passou pelo devido processo legislativo, sob pena de imiscuir-se em atividade típica de outro Poder.
7. Apelo do Autor conhecido e desprovido. Apelo do Réu conhecido e provido para retificar o arbitramento dos honorários de sucumbência. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.